Tribunal: TJDFT
Processo: 0706417-63.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0706417-63.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, R. P. S. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, R. P. S., DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que nos presentes autos discute-se, além de outra matéria, o direito de a parte autora, atualmente com mais de cinco anos de idade (ID 1617464 - Pág. 15), ser matriculada em creche da rede pública de ensino e que no recurso extraordinário de ID 5621287 invoca-se a tese afetada pelo STF no RE 1.008.166 (Tema 548), referente ao “dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade”, sob a sistemática da repercussão geral, intime-se a parte recorrente para que manifeste se ainda há interesse no prosseguimento do feito nesse aspecto. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016